Tribunal: TJES
Processo: 0009728-76.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009728-76.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON FONSECA DE MACEDO e outros (2)

APELADO: GILBERTO ALVES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DE LITISCONSORTE PASSIVO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/
15
. NEGOCIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS SOCIAIS NÃO FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ARRAS NÃO CONFIGURADAS. POSSE INJUSTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, na Ação Reivindicatória de Veículo, julgou procedente o pedido para condenar os réus à devolução do automóvel Hyundai HB20S, facultada a conversão em perdas e danos, e manteve a concessão da gratuidade da justiça aos demandados. No curso do recurso, sobreveio o falecimento de Hermes Costa, sem regularização do polo passivo por inexistência de sucessores localizáveis. Os apelantes sustentam a concretização verbal de contrato de compra e venda de 50% das cotas da empresa Praia do Morro Pneus Eireli, afirmam que o veículo foi entregue a título de arras e pleiteiam a retenção do bem com fundamento no art. 418 do Código Civil. O autor, em recurso adesivo, requer a revogação da assistência judiciária concedida aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento de um dos litisconsortes passivos impede o exame do mérito recursal, diante da ausência de regularização da sucessão; (ii) estabelecer se houve efetiva concretização do negócio jurídico de compra e venda de cotas sociais, apta a justificar a retenção do veículo a título de arras; e (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça deferida aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento de um dos litisconsortes passivos não impede o exame do mérito recursal quando configurado litisconsórcio unitário, pois o recurso interposto por um aproveita aos demais, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15.

Gilberto Alves e Hermes Costa integram o polo passivo em regime de litisconsórcio unitário quanto à validade do negócio jurídico e à pretensão reivindicatória, com interesses idênticos e defesas comuns, razão pela qual o recurso de um aproveita integralmente ao outro, independentemente da regularização da sucessão.

As minutas contratuais de compra e venda e de alteração social não foram assinadas, evidenciando que as tratativas não ultrapassaram a fase preliminar de negociação.

A prova testemunhal confirma apenas a existência de negociações e o acesso do autor à documentação e às dependências da empresa, mas não comprova a assunção formal da condição de sócio ou gestor, nem a conclusão do negócio.

A entrega do veículo e das chaves de imóveis ocorre em contexto de tratativas e confiança pessoal, com caráter provisório, reforçado pela posterior devolução dos imóveis, afastando a caracterização de pagamento definitivo ou de arras confirmatórias.

Inexistindo contrato válido e eficaz, não se aplica o art. 418 do Código Civil, pois a configuração de arras pressupõe negócio jurídico perfeito e acabado.

A ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade, da individualização da coisa e da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, requisitos integralmente demonstrados pelo autor mediante apresentação do CRV em nome de sua empresa e pela ausência de título jurídico que legitime a retenção do veículo pelos réus.

A posse do veículo torna-se injusta após a frustração das negociações e a recusa de devolução do bem, inexistindo causa jurídica que autorize sua retenção.

A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta em prova concreta de capacidade econômica, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

A documentação fiscal apresentada e a existência de execuções judiciais em face do beneficiário corroboram a manutenção da benesse, inexistindo elementos aptos à sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. No litisconsórcio unitário, o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, ainda que sobrevindo o falecimento de um deles, independentemente da prévia regularização da sucessão, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

2. A ausência de assinatura das minutas contratuais e de atos formais de assunção societária evidencia que as partes permaneceram na fase de tratativas, não se configurando contrato apto a gerar efeitos obrigacionais.

3. A entrega de bem em contexto de negociação não concluída, desacompanhada de contrato válido, não caracteriza arras nos termos do art. 418 do Código Civil.

4. Comprovadas a propriedade, a individualização do bem e a posse injusta, impõe-se a procedência da ação reivindicatória.

5. A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária, não se admitindo impugnação fundada em alegações genéricas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Recurso
s
de Apelação interposto
s
por
GILBERTO ALVES e HERMES COSTA

e por
EMERSON FONSECA DE MACEDO,

contra a sentença
de fls. 854/864
, proferida pelo
J
uízo da
3ª
Vara
Cível de Guarapari
, que,
na Ação Reivindicatório de Veículo ajuizada em face dos dois primeiros recorrentes, julgou procedente a pretensão autoral e condenou os requeridos à devolução do automóvel Hyundai HB20S, placa PPP7389, na mesma forma que o receberam à época, facultando a conversão da obrigação em perdas e danos. Nesses termos, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais
ID 10876798
,
GILBERTO ALVES e HERMES COSTA
alega
m
, em síntese, que
(I)
embora o instrumento contratual não tenha sido assinado, o negócio jurídico de compra e venda de 50% das cotas da empresa “Praia do Morro Pneus” efetivamente se consolidou de forma verbal;
(II)
o veículo foi entregue pelo apelado como sinal e princípio de pagamento (arras);
(III)
tendo o apelado desistido injustificadamente do negócio após sua consolidação, operou-se o perdimento do sinal em favor dos recorrentes, nos termos do art. 418 do Código Civil;
(IV)
a prova testemunhal e documental (logins no sistema da empresa e acesso a documentos contábeis) comprova que o apelado chegou a exercer atividades de gestão na empresa; e
(V)
agiram com lealdade, chegando a devolver espontaneamente dois imóveis que também faziam parte da negociaçã
o
.
Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
EMERSON FONSECA DE MACEDO
,
alega em sua apelação adesiva ID 10876801 que (1) os requeridos não comprovaram sua hipossuficiência financeira, sendo empresários com rendimentos significativos, e que o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau seria equivocado; (2) Gilberto Alves, apesar de aposentado, recebe renda mensal considerável (R$ 14.620,68 em 2021) e possui histórico de várias empresas, enquanto Hermes Costa também teria pró-labore e cotas sociais que indicariam capacidade financeira. Nesses termos, pedem a revogação da assistência judiciária concedida aos requeridos.

Preliminarmente, impõe-se a análise
do apelo interposto por
Hermes Costa ante o
seu
falecimento.

Os autos trazem a informação de seu falecimento em 29/
01/
2024 (ID 14883151)
e,

e
mbora a regularização do polo passivo tenha sido prejudicada pela inexistência de sucessores localizáveis (ID 17007171), o caso atrai a aplicação imediata do artigo 1.005 e seu parágrafo único do
CPC/15
,
que
estabelece que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

No presente cenário, Gilberto Alves e Hermes Costa figuram no polo passivo em regime de litisconsórcio unitário quanto a validade do negócio jurídico e à pretensão reivindicatória, possuindo interesses idênticos e defesas comuns.

Assim, o recurso de apelação interposto por Gilberto Alves aproveita integralmente à situação processual do falecido Hermes Costa, independentemente da regularização de sua sucessão, garantindo o exame do mérito recursal para ambos.

P
or conseguinte, considero p
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço
demais
apelos interpostos e passo a analisar, conjuntamente, as suas razões.

A
presente
demanda foi ajuizada por Emerson Fonseca de Macedo contra Gilberto Alves e Hermes Costa, visando reaver a posse do veículo Hyundai HB20S, placa
s
PPP7389.

Conforme narrado na inicial, o autor alegou que foi convidado por Gilberto Alves, sócio oculto da empresa Praia do Morro Pneus Eireli, para ingressar no quadro societário da pessoa jurídica. Durante as tratativas para a aquisição de cotas, o autor teria oferecido o veículo como parte do pagamento, entregando-o a Gilberto Alves em razão da amizade de longa data entre eles, antes mesmo da concretização do negócio. No entanto, o autor informou que, ao analisar a documentação contábil da empresa, descobriu a ocultação de dívidas exorbitantes, o que o levou a desistir do negócio jurídico. Após a desistência, os requeridos teriam se recusado a devolver o automóvel, que permaneceu na posse de Gilberto Alves,
o que levou ao ajuizamento da presente demanda.

A
sentença
apelada
julgou procedente o pedido autoral
e
afastou a tese de concretização do negócio jurídico, afirmando que as minutas não assinadas e os depoimentos das testemunhas não comprovaram a aquisição das cotas sociais pelo autor, tampouco sua atuação efetiva como sócio ou proprietário, concluindo pela posse injusta do veículo pelos réus.

F
eita essa breve contextualização, destaca-se que a tese central dos apelantes consiste na alegação de que o negócio jurídico de compra e venda de cotas da empresa Praia do Morro Pneus Eireli se concretizou entre as partes, mesmo sem a formalização por contrato escrito, sustentando que a entrega do veículo HB20S e de dois imóveis, bem como a alegada participação do recorrido na gestão da empresa, seriam provas de sua efetivação.

Com base nessa premissa, argumentam que a desistência do autor/recorrido configuraria arrependimento, o que lhes garantiria o direito de retenção do veículo a título de arras, nos termos do artigo 418 do Código Civil.

Em que pesem as alegações recursais, vê-se que
as minutas de contrato de compra e venda e alteração social, apresentadas pelos réus para sustentar a sua tese, não foram assinadas pelas partes, o que opera indicativo forte de que o negócio não ultrapassou a fase de tratativas.

Ademais, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, embora confirmem a existência de negociações e o acesso do
requerente
à documentação da empresa, não são suficientes para demonstrar que o negócio foi concluído e que o autor efetivamente assumiu a posição de sócio ou gestor, uma vez que a conduta do requerente de acessar sistemas e estoque
deve ser
interpretada como ato de
diligência
inerente a uma proposta de investimento de R$ 992.000,00.

Nesse sentido, o contador Moisés, arrolado pelos próprios
requeridos
, confirmou a existência de dívidas fiscais e bancárias na empresa e que as minutas contratuais não foram assinadas, além de ter sido informado por Gilberto que a negociação não avançara.

Já as testemunhas Willian e Luciano, embora tenham afirmado que Emerson esteve na empresa, não presenciaram sua atuação como proprietário ou
em situação de comando
, e souberam da alegada desistência ou do desfazimento do negócio por informações de Gilberto, e, não, por conhecimento direto da concretização (ID 10876800). A narrativa de que o autor teria um “login próprio” no sistema da empresa e agia como sócio não foi corroborada de forma unívoca, sendo contraditada pela ausência de qualquer ato formal de assunção de responsabilidade ou gestão.

A entrega do veículo e das chaves de imóveis, conforme a própria versão do autor, ocorreu em um contexto de tratativas e amizade, com o propósito de análise e verificação do preço, e, não, como pagamento definitivo de um negócio já concluído. A devolução das chaves dos imóveis após dois meses, mencionada na sentença, reforça a natureza provisória dessas entregas.

Assim, a posse do veículo por Gilberto Alves, após a desistência das negociações por parte de Emerson Fonseca de Macedo e a recusa na sua devolução, tornou-se injusta, desprovida de causa jurídica que a legitime.

A ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil, exige que o proprietário demonstre o seu domínio, a individualização da coisa e a posse injusta por parte do réu.

No presente caso, o autor comprovou o domínio do veículo por meio do CRV em nome de sua empresa, a Artcon Engenharia LTDA., e a comunicação de venda, fatos que não foram contestados de forma eficaz. A individualização do bem também foi clara,
o que denota

que a
posse injusta dos
requeridos
decorre da ausência de título jurídico que justifique a retenção do veículo após a frustração do negócio que a originou.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - VEÍCULO AUTOMOTOR - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - AFASTADAS - REQUISITOS - CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
A ação reivindicatória depende dos seguintes requisitos: a) comprovação de que o autor detém a propriedade do imóvel; b) individualização da coisa e c) comprovação da posse injusta. Assim, restando configurados tais requisitos, impõe-se a manutenção da procedência da ação.
(TJ-MG - AC: 10145140374797002 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. REIVINDICATÓRIA:
Extrai-se do art. 1228 do CCB, como requisitos para a propositura da ação reivindicatória, que o autor tenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que esta seja identificada e esteja injustamente em poder do réu. Restando cabalmente comprovada a propriedade do veículo em discussão, bem como a posse injusta da parte ré, preenchidos estão os requisitos essenciais à Ação Reivindicatória [...].
(TJ-RS - AC: 70081630675 RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2019).

Portanto,
não merece reforma quanto
a
o pleito reivindicatório.

Finalmente, cumpre analisar o recurso adesivo interposto por Emerson Fonseca de Macedo, que visa reformar a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante Gilberto Alves.

A sentença manteve o deferimento da gratuidade da justiça aos réus porque o autor/
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, com elementos concretos, a inexistência (ou a superação) dos pressupostos legais do benefício.

Com efeito, ao impugnar a assistência judiciária, não basta a parte adversa suscitar dúvida genérica ou invocar presunções,
mas
incumbe-lhe trazer aos autos prova minimamente idônea de capacidade econômica incompatível com a benesse, apta a afastar a presunção relativa que milita em favor da declaração de hipossuficiência (CPC/
15
, arts. 98 e 99).

Nesse cenário, ausente demonstração objetiva de renda, patrimônio, padrão de vida ou outra circunstância atual que, de modo consistente, evidencie suficiência financeira, prevalece a conclusão firmada na origem,
qual seja,
a impugnação não ultrapassou o plano das alegações, não infirmou a base fática do deferimento e, portanto, não autoriza a revogação do benefício.

De qualquer modo, a
análise detalhada das condições econômicas do apelante
Gilberto
Alves, notadamente as declarações de Imposto de Renda de 2025 (ano-calendário 2024 – IDs 14883757 e 14883758), revela rendimentos tributáveis anuais modestos, provenientes de aposentadoria (R$ 31.567,74), e um saldo bancário reduzido.

Ademais, as informações sobre a existência de diversas execuções judiciais contra ele e suas empresas, bem como o precedente deste Tribunal (Acórdão ID 10876811) que reconheceu sua hipossuficiência em processo similar, reforçam a manutenção da situação que justificou a concessão da gratuidade.

Por conseguinte, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
interposto pelo apelante GILBERTO ALVES
e HERMES COSTA
e ao RECURSO ADESIVO interposto por
EMERSON FONSECA DE MACEDO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos requeridos para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal. Deixo de aplicar a referida previsão legal ao requerente, por não ter havido condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recurso e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.